Tribunal: TJPA
Processo: 0816965-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816965-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPTIDÃO FISCAL E ALEGADA INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em ação de execução de título extrajudicial. A agravante sustentou inatividade empresarial prolongada, ausência de patrimônio e inaptidão fiscal, além de invocar a situação econômica da sócia-administradora como fundamento para o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de inaptidão fiscal, a alegada inatividade empresarial e a situação pessoal da sócia-administradora são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, sem prova documental robusta de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos, sendo inaplicável a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. A inaptidão fiscal decorrente de omissão de declarações não se confunde com prova de insolvência ou ausência de capacidade financeira.

5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a utilização da condição econômica pessoal de sócios ou administradores como parâmetro para aferição da hipossuficiência da empresa.

6. A ausência de documentos objetivos e contemporâneos que demonstrem a real situação patrimonial da sociedade empresária inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não se aplicando a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A inaptidão fiscal e a situação pessoal de sócios ou administradores não constituem, por si sós, prova idônea da hipossuficiência financeira da empresa.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2064041-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024; TJ-PE, ApCiv 0004928-04.2019.8.17.3130, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 28.05.2024; TJ-PA, ApCiv 0812103-50.2022.8.14.0040, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816965-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA: GUAMA ENGENHARIA LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 29253697

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

29253697
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. nº 0825124-30.2024.8.14.0006) promovida pelo ora agravante em face de
GUAMA ENGENHARIA LTDA
, ora agravada.

Transcrevo a ementa da decisão ora recorrida
(ID 29253697)
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPTIDÃO FISCAL E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto por Infinity Bonaire Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em Ação de Execução de Título Extrajudicial. A agravante sustentou sua incapacidade econômica com base na inatividade da empresa, na inexistência de atividades comerciais e na vulnerabilidade de sua sócia-administradora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica que alega inatividade econômica, com base na hipossuficiência financeira de sua sócia-administradora e em documentos que indicam inaptidão fiscal da empresa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, não se aplicando a presunção legal de veracidade da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores afasta a presunção de hipossuficiência no caso de pessoas jurídicas, exigindo comprovação documental robusta da incapacidade financeira.

5. A inaptidão fiscal da empresa, decorrente da omissão de declarações obrigatórias, não configura prova suficiente de insolvência.

6. A situação pessoal da sócia-administradora, embora sensível, não se confunde com a realidade patrimonial da pessoa jurídica, conforme art. 49-A do Código Civil.

7. A ausência de elementos probatórios hábeis à demonstração da hipossuficiência impede a concessão do benefício, não havendo ilegalidade na exigência de documentação complementar pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica

Tese de julgamento: "1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, sendo inaplicável a presunção de veracidade da declaração firmada pela parte, prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. A situação pessoal de sócios ou administradores não pode ser utilizada como parâmetro para aferição da capacidade econômica da empresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.017, § 5º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Código Civil, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2064041-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024; TJ-PE, ApCiv 0004928-04.2019.8.17.3130, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 28.05.2024.

Inconformada com a referida decisão, INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs o presente agravo interno
(ID 29832830)
em que sustenta, em síntese, que é pessoa jurídica formalmente inapta, sem atividade econômica há mais de uma década, sem patrimônio, faturamento ou contador habilitado, inexistindo documentos adicionais aptos a comprovar sua hipossuficiência. Defende que a exigência de provas típicas de empresas em funcionamento regular revela-se impossível diante da realidade fática, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. Sustenta, ainda, que a situação de extrema vulnerabilidade da sócia-administradora, embora juridicamente distinta, reflete a completa ausência de capacidade financeira da empresa, requerendo, assim, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pela empresa agravada
(ID 30604596)
em que sustenta a plena correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício mediante prova robusta e inequívoca de hipossuficiência financeira, o que não se verifica no caso concreto. Assevera que a mera inaptidão fiscal ou alegada inatividade empresarial não comprovam insolvência, tampouco autorizam a extensão da condição pessoal da sócia à sociedade, diante da autonomia patrimonial. Defende, ainda, a inexistência de prova idônea da incapacidade financeira, requerendo o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Com a remessa dos autos, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se a recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juiz de piso que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela agravante.

Adianto não assistir razão à parte recorrente.

A decisão monocrática recorrida
(ID 29253697)
apreciou, de modo suficiente e congruente, a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça por ausência de prova idônea e contemporânea da incapacidade financeira da pessoa jurídica agravante.

No agravo interno (ID 29832830), a recorrente limita-se, em essência, a reiterar as mesmas razões já sopesadas na decisão impugnada, aliadas à situação pessoal de sua sócia-administradora, seriam suficientes para a concessão do benefício.

Contudo, a insurgência não enfrenta, com a densidade necessária, os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Consoante dispõe o art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é destinada à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. E, embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, tal presunção, como assentado na decisão monocrática
(ID 29253697)
,
não se aplica, automaticamente, à pessoa jurídica, sendo exigível demonstração concreta da incapacidade econômica por meio de documentação apta a revelar a real situação patrimonial e financeira da sociedade empresária.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Não comprovação da sua situação de necessitada . Concessão do benefício inviável. Ausência de demonstração cabal de insuficiência de recursos. Indeferimento mantido. Recurso não provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064041-05.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DE PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM AFASTADA . SÚMULA481 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Tratando-se de pessoa jurídica, para concessão dos benefícios da gratuidade almejada, deverá comprovar ser financeiramente incapaz de arcar com as despesas do processo, não lhe sendo aplicável a presunção iuris tantum, prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015. 2. Os extratos colacionados pela parte Agravada são servis a comprovar a inexistência da miserabilidade alegada pela parte Agravante, demonstrando fluxo de caixa com a entrada e saída de valores, de modo que tais documentos tem o condão de elidir o pedido de gratuidade . 3. Mister ressaltar que a DCTF colacionada pela Agravante se refere ao mês de janeiro de 2021, por outro lado, as documentações colacionadas pelo Estado Agravado remetem ao período de junho de 2021, apontando fluxo de caixa com a entrada e saída de valores. 4. Inexiste documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira da Recorrente, não fazendo jus aos benefícios da Justiça Gratuita . 5. Recurso de Agravo improvido, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, devendo a parte Recorrente efetuar o preparo recursal, com base no Art. 99, § 7º do CPC/15, sob pena de deserção da Apelação Cível, nos termos do Art. 1 .007, § 4º, do CPC/15. 6. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 0004928-04.2019.8.17 .3130, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2024, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

No caso, a agravante acostou comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ, indicando a condição de “INAPTA” (ID 29226793). Contudo,
a inaptidão fiscal, por si, não equivale a prova de insolvência, inexistência de ativos ou incapacidade de suportar as custas processuais
; trata-se, conforme o próprio documento sugere, de situação vinculada à omissão de declarações, não servindo como elemento conclusivo acerca de patrimônio, bens penhoráveis, créditos, disponibilidade financeira ou mesmo eventual capacidade contributiva indireta.

Sobre o tema, segue o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NESTA FASE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA "INAPTA" POR OMISSÃO DE DECLARAÇÃO NO CADASTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL . PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA. INEXISTENCIA DE PROVAS. AINDA QUE O BENEFÍCIO FOSSE DEFERIDO NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS . IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSAO DA EXIGIBILIODADE DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. o Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, por entender ser hipossuficiente, uma vez que a empresa apelante consta como inapta na Receita Federal . Entretanto, verifica-se que a situação cadastral "inapta", foi decorrente de "omissão de declarações", o que não torna presumido o estado de hipossuficiência econômica para custear as despesas do processo. 2. o Apelante, em momento algum, trouxe aos autos qualquer comprovação da sua real situação econômica, como por exemplo extratos bancários, balancetes ou livros contábeis da empresa apelante. Assim, não é possível depreender seu atual estado financeiro, sendo certo que a inaptidão da situação cadastral por "omissão de declarações" única prova apresentada, não indica a hipossuficiência econômica alegada . 3. Outrossim, importa destacar que os efeitos da gratuidade processual são “ex nunc”, isto é, não retroagem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 898.288/SP, ministro Marco Aurélio Belizze, j . 17/4/2018). 4. Dessa forma, ainda que fosse concedido a gratuidade de justiça neste momento processual seria impossível a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais contra si impostos em fase anterior. 5 . Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08121035020228140040 22682523, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, a agravante trouxe declaração de hipossuficiência em nome da sócia-administradora (ID 29226795) e elementos alusivos à renda e movimentação bancária do filho desta (contracheques – ID 29226794; extratos bancários – ID 29226797; declaração de imposto de renda – ID 29226798; declaração de recebimento de comissões – ID 29226804), bem como extrato bancário vinculado à pessoa física da sócia (ID 29226796). Ocorre que tais documentos, embora possam ilustrar situação pessoal delicada do núcleo familiar,
não se prestam a demonstrar, com segurança, a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante
.

Deve-se destacar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra estruturante do direito privado, expressamente reafirmada pelo art. 49-A do Código Civil, segundo o qual “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. Assim, não é juridicamente adequado inferir, como premissa, que a vulnerabilidade econômica (ou de saúde) da sócia-administradora conduza, automaticamente, à conclusão de hipossuficiência da sociedade empresária,
sobretudo quando o próprio pleito recursal busca beneficiar a pessoa jurídica em demanda de execução de valor expressivo na origem (processo nº 0825124-30.2024.8.14.0006, conforme relatado), exigindo-se, portanto, prova minimamente objetiva acerca de sua realidade patrimonial.

Ressalte-se que o CPC não exige “prova impossível”; exige, sim, prova suficiente ao convencimento judicial. Se a agravante sustenta estar sem atividade econômica “há mais de uma década” e afirma inexistirem documentos empresariais adicionais (argumento reiterado no agravo interno – ID 29832830), era razoável que apresentasse, ao menos, elementos formais mínimos, ainda que negativos, capazes de evidenciar a ausência de movimentação e de patrimônio da sociedade (extratos bancários empresariais, declarações fiscais pertinentes, certidões de inexistência de bens, demonstrativos contábeis disponíveis, ainda que simplificados, ou prova objetiva da inexistência de contas em nome da empresa). O que se tem, entretanto, é a predominância de documentos pessoais de terceiros (sócia e filho), sem demonstração inequívoca de que a pessoa jurídica esteja desprovida de bens, créditos ou capacidade de arcar com o ônus inicial do processo.

Também não procede a alegação de que a exigência de comprovação configuraria afronta ao direito de acesso à justiça. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, podendo determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos, exatamente a moldura normativa observada no caso, conforme assentado na decisão monocrática recorrida (ID 29253697) e na própria decisão de origem juntada aos autos (ID 29226803).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida (ID 29253697).

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026